Tribunal: STF
Processo: RE 97867
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RESERVA INDIGENA.
INTERDIÇÃO PARA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI 6.001/73 (ARTIGO 19,
PARAGRAFO 2.).
-OBICE REGIMENTAL AFASTADO PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS PARAGRAFOS 4.
E 15 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO (SUMULAS 282 E 356).
-TRATANDO-SE DE PROBLEMAS RELATIVO A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE
AÇÃO POSSESSORIA, NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE, INEXISTINDO, POIS,
OFENSA AO PARAGRAFO 22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
-INEXISTÊNCIA DE OFENSA, EM FASE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO
AFIRMADAS PELO ARESTO RECORRIDO, DO ARTIGO 198 DA CARTA MAGNA.
-INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 19 DA LEI 6.001/
73 (SÚMULA 400), O QUE, POR VIA DE CONSEQUENCIA, AFASTA A ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTIGOS 932 E 267, I E VI, DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.